Tribunal: TJMT
Processo: 0006023-32.2017.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006023-32.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO CEZAR OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 034.760.331-98 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE AUGUSTO VIANA - CPF: 036.505.601-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES.

PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. INCERTEZA QUANTO À INTENÇÃO DE MATAR. DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR E QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as
versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da inexistência de
animus necandi
.

In casu,
inadmissível, a usurpação da competência do Conselho de Sentença, com o fito de absolver sumariamente o acusado, ou declarar a
desclassificação da conduta incriminada para lesão corporal, eis, que reconhecidos os indícios suficientes da autoria delitiva imputada, provada a existência do crime e ainda, demonstrada a impossibilidade de superação de dúvida do juiz singular quanto à intenção de matar, circunstâncias, que exigem o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Cezar Oliveira da Costa,
contra a decisão em que
foi
pronunciado
, pela prática do crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
do

CP).

(Id. 135972120)

Em suas
razões
a Defesa pede que o recorrente seja
absolvido sumariamente,
alegando que na verdade agiu em
legítima defesa
. De forma
alternativa
, pede a
desclassificação
para o delito de
lesão corporal seguida de morte,
ante a inexistência de prova de que agira com
animus necandi
.
(Id. 135972120-Pg. 133)

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 135972129).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela

manteve

a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 135972120).

A
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento

do recurso, conforme sumário que segue (Id. 141920656) :

“
Recurso em Sentido Estrito
– Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] – 1. Absolvição sumária [art. 415 do CPP] – reconhecimento – inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - 2. Almejada desclassificação para lesão corporal – inadmissibilidade - ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – manutenção do decisum que se impõe
– Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na madrugada do dia 18.8.2017, o recorrente
Paulo Cezar,
estava acompanhado de seus amigos
Luiz Claudio Paloco Junior e Lucas Cardoso de S
ouza, no Parque de Exposições Acrivale, local onde estava sendo realizado uma festa popular na cidade de Juara/MT.

Durante essa festa,
Luiz Claudio
foi agredido fisicamente pela pessoa de
Douglas Martins dos Santos
, por motivo, aparentemente, ter sido em decorrência de estar conversando com uma adolescente chamada
Bruna Fernanda dos Santos,
contudo, após intervenção de terceiros a briga cessou-se.

Posteriormente,
Douglas
teria ligado para
Luiz Claudio Júnior
, dizendo que queria conversar, e então se deslocou para a residência de
Luiz Cláudio Júnior.
Em frente à casa,
Douglas e Luiz Cláudio Júnior
entraram em vias de fato. Momento em que,
Paulo Cezar
(recorrente- amigo de
Luiz Claudio)
e
Lucas Cardoso
, interviram e começaram a agredir
Douglas,
que então ligou para a vítima
Paulo Henrique

pedindo ajuda.

Logo em seguida, a vítima
Paulo Henrique
chegou acompanhada de
Willian Aparecido Padilha Lima
, os quais também foram até o local, e assim iniciaram uma briga generalizada.

Devido ao barulho
Luiz Claudio Paloco
(pai de
Luiz Claudio Paloco Júnior)
, acordou e foi até em frente de sua residência, com sua arma de fogo, revólver calibre 38, ocultada nas costas, para verificar o que estava ocorrendo, momento em que pediu para que cessassem as agressões, contudo foi ignorado.

Ao perceber que
Luiz Claudio
portava uma arma de fogo, o recorrente
Paulo Cezar
, tomou o revólver das mãos de
Luiz Claudio
e efetuou dois disparos, os quais acertaram a vítima
Paulo Henrique,
causando ferimentos que levaram a sua morte.

Diante desse cenário, o recorrente foi pronunciado
pela prática do
crime previsto no
art. 121,
caput,
do CP
.

No que diz respeito à presente pretensão recursal, é possível observar que o recorrente
Paulo Cezar,
não contesta a ocorrência do evento narrado da denúncia, o que o recorrente questiona é a configuração de crime doloso contra a vida a partir da sua conduta, haja vista que, as circunstâncias o fez agir em legítima defesa.

Outrossim, apesar das alegações trazidas no recurso, entendo que apenas com o exame aprofundado das provas, pelos jurados, é que serão solucionadas as questões que envolvem o fato e suas circunstâncias, de sorte ao que compete ao Conselho de Sentença, e somente ele, dizer se houve dolo homicida, legítima defesa ou lesão corporal culposa.

A testemunha/ informante
Luiz Cláudio Paloco Júnior,
em juízo disse que é amigo do apelante e contou que no dia dos fatos, após terem saído da festa, foram até a feira municipal, momento em que
Douglas
ligou dizendo que queria conversar, porém este respondeu que não, pois ele já tinha lhe agredido e não queria continuar com isso. Contudo, ao chegar em sua casa junto com seus amigos, se deparam com
Douglas
lhe esperando em frente de sua residência.

Esclareceu que não teve conversa e nem diálogo, que
Douglas
já partiu para lhe agredir e então entraram em luta corporal, e que nesse momento, seus amigos (
Paulo Cezar e
Lucas Cardoso)
desceram do carro para separar a briga. Disse que, em certo momento
Douglas
viu que estavam em maioria, e em razão disso ligou para os amigos dele que já estavam a caminho.

No que concerne, ao
momento do disparo
,
Luiz Cláudio Júnior,
disse que seu pai chegou no portão e pediu para que todos entrassem para acabar com a briga. Que ao tentar fechar o portão, não conseguiu, pois, acredita que
Paulo Henrique (vítima)
e seus amigos não deixavam. Mencionou que o apelante passou por trás de seu pai pegou a arma e atirou. Afirmou que do seu ponto de vista a vítima segurava o portão que estava entreaberto, e que os tiros foram dados uns seguidos do outro.

A testemunha/ informante
Luiz Cláudio Paloco (pai),
disse que viu
William
segurar
Paulo César
e o outro batia nele. Narrou que viu essa cena dentro de sua casa, pois em nenhum momento saiu, sendo que o portão estava entreaberto. Prosseguiu narrando que havia muito tumulto e que cada um falava uma coisa, bem como o local estava meio escuro.

Mais ainda disse que, em certo momento,
Paulo César
ao entrar para a residência passou por trás de si e ao ver que a vítima
Paulo Henrique
estava invadindo a casa, tirou a arma de sua mão e “tomou providência”. Afirmou que a vítima parou porque não conseguiu abrir o portão e tinha que abaixar para entrar.

Nesse mesmo sentido são as declarações da testemunha/informante
Lucas Cardoso dos Santos
, contando que
William
segurou o “Risadinha” (
Paulo César)
e que
Douglas
bateu nele. Declarou que o recorrente havia levado muita “pancada” e que, na emoção do momento, puxou a arma do pai do Júnior e atirou. Relatou que os disparos foram dados enquanto a vítima tentava abrir o portão.

Por outro lado, a testemunha
Douglas Martins dos Santos
, contou que não tentaram fechar o portão, tampouco seguravam para não fechar. Esclareceu que no momento em que viu a arma, saiu correndo e quando chegou em frente ao colégio Bezerra escutou o primeiro tiro e, passados três ou quatro segundos escutou o segundo.

A testemunha
Willian Aparecido Padilha Lima
, ao ser inquirido em juízo, afirmou que então desceu do carro e puxou a vítima para fora da briga, momento em que “Risadinha” (
Paulo César)
saiu de dentro da casa com uma arma na mão, veio e atirou. Ressaltou que nesse momento o portão estava meio aberto, momento em que puxou a vítima pelo braço e
Paulo César
deu um tiro no peito dela, vindo a cair por cima de si, oportunidade em que
Paulo César
veio e deu o segundo tiro na cabeça da vítima.

Pois bem, sem mais delongas, o conjunto probatório reunido nos autos, resulta diante de um cenário nebuloso, havendo elementos que sustentam diferentes hipóteses do ocorrido, não refletindo, a segurança necessária, nesse momento para acolher a
tese de absolvição por legítima defesa, ou a desclassificação para lesão corporal.

Nesse sentido, existem duas versões acerca da dinâmica do fato referente as testemunhas/informantes que estavam presentes nos fatos, sendo elas
Luiz Cláudio Paloco Júnior; Luiz Cláudio Paloco; Alexandre Paloco; Lucas Cardoso de Souza;
que corroboram com a versão dada pelo recorrente
Paulo Cezár Oliveira de Souza
no sentido de que, este agiu em razão de legítima defesa, e de outro lado, temos as versões dadas pelas testemunhas/informantes
Douglas Martins dos Santos; Willian Aparecido Padilha Lima
que, supostamente, indicam que o recorrente atuou com
animus necandi
.

Para além disso, temos o Laudo de Necropsia que atesta que a vítima sofreu uma lesão no peito e outra na lateral da cabeça, regiões vitais, sendo os disparos feitos a curta distância, o que, aparentemente indica que o recorrente pretendia mata-lo ou, no mínimo assumiu o risco do resultado morte, o que reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

E assim, existindo
versões conflitantes não poderia o Juiz sumariante e nem mesmo agora, este Relator, antecipar-se ao julgamento do Júri popular, valorando as provas para optar por uma das versões apresentadas, pois o juízo de avaliação e escolha de uma das possibilidades decisórias deve ser feito pelos Jurados.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, destaco desta e. 3º Câmara Criminal:

“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
animus necandi
, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Igualmente, embora, a defesa insista na tese de desclassificação para lesão corporal, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

(...). Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi. (...). (N.U 0001694-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Diante do exposto,
uma vez, que há prova da existência do crime e elementos indiciários da autoria delitiva que justificam a pronúncia,
nego provimento
ao

Recurso em Sentido Estrito
interposto em
consonância
com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022